Tribunal: STF
Processo: ARE 1580882
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. TEMA Nº 118 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.

           1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do TRF da 1ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. APELAÇÃO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. INCLUSÃO INDEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 69. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS 15/03/2017. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). INCLUSÃO INDEVIDA. TEMA 118 DA REPERCUSSÃO GERAL. STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS PELO STF NO TEMA 69. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA OPTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. PERÍODO DA OPÇÃO. 
I. Caso em exame 
1. Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Aline Farma Ltda - ME para assegurar o direito de recolher o PIS e a COFINS sem a inclusão do ICMS e do ISS em suas bases de cálculo, além de declarar o direito à restituição/compensação dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença também condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios e custas. A União, em apelação, defendeu a necessidade de suspensão do feito, questionou a aplicabilidade do Tema 69 do STF para optantes pelo Simples Nacional e alegou a legalidade da inclusão dos tributos na base de cálculo das contribuições. 
II. Questão em discussão 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS a optantes pelo Simples Nacional; (ii) estabelecer se o direito à exclusão do ICMS deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE 574.706 (Tema 69); e (iii) determinar se o ISS também deve ser excluído da base de cálculo das contribuições em análise.
 III. Razões de decidir 
3. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi fixada pelo STF no RE 574.706 (Tema 69), com modulação de efeitos para fatos geradores a partir de 15/03/2017, salvo ações judiciais anteriores. 
4. O ISS, por não integrar o faturamento do contribuinte, também deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme entendimento análogo ao adotado no Tema 69. 
5. Em relação ao Simples Nacional, o regime unificado de arrecadação inviabiliza a individualização do ICMS e do ISS destacados, impossibilitando a aplicação da tese firmada no Tema 69 durante o período de adesão. 
6. A sentença deve ser reformada parcialmente para adequar os efeitos da modulação fixada no RE 574.706 e excluir o direito à repetição do indébito relativo ao período de adesão ao Simples Nacional. 
IV. Dispositivo e tese 
Apelação parcialmente provida. 
Tese de julgamento: 1. O ICMS destacado na nota fiscal não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, com aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 69 do STF. 2. O ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando-se, por analogia, o entendimento firmado no Tema 69. 3. A exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS não se aplica ao período em que o contribuinte esteve submetido ao Simples Nacional.” (e-doc. 10).

2. No recurso extraordinário, a União aponta violados os arts. 150, § 6º, e 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República. 

2.1. Sustenta que o Colegiado de origem “alterou o conceito constitucional de receita e de faturamento e reduziu a base de cálculo de contribuições ao excluir o ISSQN das bases de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS”.

2.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja assentado que o “ISSQN não deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS” (e-doc. 12).

É o relatório.

Decido.

3. A controvérsia versada no presente recurso é objeto do RE nº 592.616-RG/RS, submetida à sistemática da repercussão geral, Tema RG nº 118, de relatoria do Min. Nunes Marques.

4. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 118 do ementário da Repercussão Geral.


Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator